Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705474-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO FEDRIGO PACIENTE: MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pelo advogado ROGERIO FEDRIGO, em favor de MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, apontando como ato coator a decisão proferida pela Juíza da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos n° 0705380-90.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 31/01/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/06, pelo auto de prisão em flagrante n° 64/2020, originário da 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 02/02/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Diante disso, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva (processo n° 0705380-90.2020.8.07.0001), com base no art. 316 do CPP, ou a substituição pelas medidas alternativas diversa da prisão, conforme art. 319, também do CPP, determinando-se a expedição do necessário alvará de soltura. Pela decisão de ID 5596952, a Magistrada indeferiu o pedido de revogação de prisão do requerente MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal, pelo indeferimento do pedido de revogação da preventiva, por decisão rechaçada de ilegalidades. Alega que tal decisão não foi devidamente fundamentada, não trazendo fundamentações expressas e concretas quanto ao risco do paciente ser posto em liberdade e aduz que a Magistrada a quo se limitou a transcrever trechos da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sustenta que, quando do pedido da revogação da prisão, a defesa apresentou fatos novos e colacionou provas necessárias para justificar seu pedido. Assim, diz que comprovou mudanças fáticas para que fosse afastado por completo os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente. Resumindo, o impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido da revogação da preventiva carece de fundamentação idônea para manter a segregação cautelar. Afirma que o paciente jamais desabonou sua conduta, cumpriu e vinha cumprindo todos comandos exarados na audiência de custódia, jamais se escondeu para fugir da aplicação da Lei Penal, sempre residiu no mesmo endereço e sempre esteve a disposição da justiça como fora determinado. Diz, ainda, que se observa que já estava citado por edital e em decorrência do cárcere, também já ocorreu a perfeita citação pessoal. Aduz estarem presentes os pressupostos para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 660, § 2o, do Código de Processo Penal. O fumus boni juris está presente na argumentação e documentos anexos e o periculum in mora existe no constrangimento ilegal ensejado pelo conteúdo da decisão vergastada, cuja vigência está impedindo a liberdade do paciente. Ante o exposto, requer seja deferida a liminar para determinar a imediata libertação do Paciente MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna para que seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente tem o seguinte teor: “(...)No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade e acondicionamento da droga apreendida: 12,87 gramas de "maconha" e 0,21g de "crack". [...] Também em relação ao autuado MARCELO, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado está respondendo a processo por crime de furto qualificado, o qual se encontra suspenso na fase do art. 366 do CPP, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdãon.935245, 20160020063016BBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2° TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §40, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. De forma que a prisão do autuado MARCELO se justifica na garantia de aplicação da lei penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6° do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ADENILSON BARROS SANTOS, filho(a) de Ademilson Santos de Souza e Maristela Barros da Silva, nascido em 13/08/2001 e MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, filho(a) de Genival da Conceição e Elizabete de Araújo Nascimento da Conceição, nascido em 14/03/1998, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Comunique-se à Vara Criminal de Ceilândia acerca da prisão preventiva do autuado MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, vez que o mesmo responde ao processo n° 0709551- 21.2019.8.07.0003, o qual se encontra suspenso na fase do artigo 366 do CPP.” [grifos nossos] Foi a partir dessa decisão que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o entendimento esposado pelo Juiz do NAC não faz melhor justiça, pois o requerente é primário, possui domicílio fixo no distrito da culpa e exerce trabalho formal, sendo certo que a sua liberdade nesse momento processual, onde rege o princípio da inocência, não se apresenta imprescindível para evitar a prática de infrações penais. Diz, também, que não há que se falar, pela condição pessoal do réu, bem como do tipo penal em questão, que haja risco à ordem econômica ou a instrução criminal. Ainda no pedido de revogação, a defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta. Sustenta que no processo no 0709551-21.2019.8.07.0003, já ocorreu a citação do requerente não sendo mais necessária a segregação cautelar pelo fato do réu já ter sido localizado. Disse, ainda, que caso haja supostamente condenação pelo suposto crime de tráfico, certamente o requerente fará jus à minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas e que o delito sub judice comporta a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão a teor do artigo 319 do CPP. Por tais fundamentos, pleiteou a revogação da prisão preventiva do requerente MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO com base no artigo 316 do CPP ou a substituição pelas medidas alternativas diversa da prisão, previstas no art. 319, também do CPP, determinando a expedição do necessário Alvará de Soltura. Ocorre que, em resposta a tais pedidos, a Juíza a quo proferiu a seguinte decisão, in verbis: "MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, por intermédio de Defensor constituído, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da medida cautelar. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Destacou-se, na ocasião a natureza e a quantidade de droga apreendida. Salientou-se ainda que o acusado responde a ação penal pela prática de crime de furto, que estava suspensa nos termos do artigo 366 do CPP, o que demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão do requerente MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar.” Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que restou esclarecido que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar do paciente e deixou claro o fato de que, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço que a decisão do Juiz do NAC que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Por outro lado, não há que se falar que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar não esteja fundamentada por fazer citação aos argumentos do Núcleo de Audiência de Custódia. Importante destacar que tratam-se de Juízos de mesma hierarquia e não pode o segundo, como já ressaltado, revisar decisão do primeiro, sem fatos novos. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida. (Acórdão 1156083, 07028999420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, verifico que, de fato, por ter o paciente sido citado por edital e não ter comparecido para responder à ação penal n° 0709551-21.2019.8.07.0003 (referente a fatos ocorridos em 2017), o curso do referido processo foi suspenso, com base no art. 366 do CPP, somente tendo sido possível proceder à citação do réu por ocasião da prisão ora combatida. Assim, em análise sumária, não verifico, de imediato, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida liminar. Impõe-se, ao caso, uma análise mais detalhada dos elementos e das alegações trazidas aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito por essa 2a Turma Criminal. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2020 16:50:19. ROBSON BARBOSA Desembargador